Tribunal: CARF
Processo: 16327.721020/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ALTERAÇÃO CRITÉRIO JURÍDICO PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não prospera a alegação de que a decisão recorrida utilizou­se de forma indevida de novos critérios jurídicos para manter o lançamento, ao arrepio do que prevê o art. 146 do CTN.
ANISTIA. REDUÇÃO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS. EXCLUSÃO.
Para fins de dedutibilidade fiscal, as despesas correspondentes se afiguraram incorridas mediante o encerramento das disputas judiciais, constituindo-se, nesse momento, em definitivo o crédito tributário integral (principal, multa de mora, juros de mora e encargos legais), refletindo-se na contabilidade e na apuração fiscal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721020/2018-11
ACÓRDÃO
1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ALTERAÇÃO CRITÉRIO JURÍDICO PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não prospera a alegação de que a decisão recorrida utilizou-se de forma
indevida de novos critérios jurídicos para manter o lançamento, ao arrepio
do que prevê o art. 146 do CTN.
ANISTIA. REDUÇÃO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS. EXCLUSÃO.
Para fins de dedutibilidade fiscal, as despesas correspondentes se
afiguraram incorridas mediante o encerramento das disputas judiciais,
constituindo-se, nesse momento, em definitivo o crédito tributário integral
(principal, multa de mora, juros de mora e encargos legais), refletindo-se
na contabilidade e na apuração fiscal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LANÇAMENTO
DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda
pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente
relativo à CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
2
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 12-
109.855 da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, negou provimento à Impugnação, para
manter a redução de R$ 28.280.959,34 tanto do saldo do prejuízo fiscal de IRPJ AC/2013 – de R$
111.718.412,43 para R$ 83.437.453,09 – como do saldo de base de cálculo negativa da CSLL
AC/2013 – de 98.075.588,12 para R$ 69.794.628,78.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
AUTO DE INFRAÇÃO
O presente processo versa sobre os Autos de Infração às fls.926/930 e às fls.
932/936, que reduziram em R$ 28.280.959,34 tanto o saldo do prejuízo fiscal de
IRPJ AC/2013 – de R$ 111.718.412,43 para R$ 83.437.453,09 – como o saldo de
base de cálculo negativa da CSLL AC/2013 – de 98.075.588,12 para R$
69.794.628,78, em razão de despesas operacionais não comprovadas a saber:
multas de mora e encargos legais que não foram pagos no âmbito da PGFN.
O Termo de Verificação Fiscal fundamentou o lançamento da infração da seguinte
forma:
DOS FATOS
Verificamos que na Ficha 5B, Linha 22, da DIPJ do AC 2013 (Despesas Operacionais
– Multas), foi declarado o valor de R$ 28.292.611,22, sendo considerado dedutível
(sic) o montante de R$ 8.121,82. Por sua vez, no balancete analítico de novembro
de 2013, consta o lançamento de R$ 28.280.989,26 na conta 8.1.9.99.00-6
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS – MULTAS P/ORGAOS FISCAIS.
Assim, intimamos o contribuinte a explicitar a operação que originou o referido
lançamento e as justificativas que determinaram a sua dedutibilidade,
apresentando a documentação pertinente que embasou o lançamento.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
3
Em sua resposta, esclareceu o que segue:
“1. O lançamento no valor de R$ 28.280.989,26 é composto pela soma algébrica
de três lançamentos, originários das seguintes operações:
a) R$ 8.715.823,51 refere-se à soma de multas de mora de 20% de natureza
compensatória, devidas nas Execuções Fiscais no 0049201-05.2009.403.6182 (CDA
no
80.6.09.028372-46)
no
valor
de
R$
2.305.969,63,
no
0044656-
52.2010.4.03.6182 (CDA no 80.6.10.010948-96) no valor de R$ 766.091,05 e no
0037635-59.2009.4.03.6182 (CDA no 80.6.09.026576-98) no valor de R$
5.643.762,83, movida contra o contribuinte, para cobrança dos débitos da Cofins.
b) R$ 19.565.135,83 refere-se à soma dos encargos legais de 20% devidos à PGFN,
nas Execuções Fiscais no 0049201-05.2009.403.6182 (CDA no 80.6.09.028372-46)
no valor de R$ 6.027.613,98, no 0044656-52.2010.4.03.6182 (CDA no
80.6.10.010948-96) no valor de R$ 2.321.427,28 e no 0037635-59.2009.4.03.6182
(CDA no 80.6.09.026576-98) no valor de R$ 11.216.094,57, movida contra o
contribuinte, para cobrança dos débitos da Cofins.
c) R$ 29,92 refere-se a multa de mora de natureza compensatória, cobrada do
contribuinte quando do recolhimento em atraso de contribuição previdenciária.
2. Ressaltamos que a classificação contábil no valor de R$ 19.565.135,83, acima
mencionado, não foi adequadamente registrada, já que a denominação da conta
8.1.9.99.00-6 – Outras Despesas Operacionais – Multas por Órgãos Fiscais,
comportaria somente as multas de mora. Entretanto, a dedutibilidade desse valor
está amparada pela legislação vigente, conforme abaixo se verificará.
3. A dedutibilidade das multas de mora está prevista no parágrafo 5o do artigo
344 do RIR/99, assim redigido:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime
de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
(...)
§5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as
de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, §5o).
Considerando que os valores de R$ 8.715.823,51 e R$ 29,92, mencionados nas
letras “a” e “c” do item 1 acima, são decorrentes de multas de natureza
compensatória, os mesmos são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
4. A dedutibilidade dos encargos legais devidos à PGFN está contemplada no
artigo 299 do RIR/99, assim redigido:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
4
Considerando que o valor de R$ 19.565.135,83 é uma despesa operacional, o
mesmo é dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
5. No caso das Execuções Fiscais acima mencionadas, o Contribuinte informa que
aderiu ao REFIS instituído pela Lei no 12.865/2013 e efetuou o pagamento à vista
dos débitos da Cofins que deixaram de ser recolhidos em razão da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 003438-48.2000.4.03.6100, desistindo
dos Embargos à Execução correlatos à Execuções Fiscais acima mencionadas. Para
fins de comprovar as alegações aqui descritas, segue em anexo cópia do Processo
Administrativo no 16327.721486/2013-01, o qual controla a adesão ao referido
REFIS. (Doc.1).”
Relacionamos no quadro, a seguir, as informações prestadas pelo contribuinte,
com as correspondentes execuções fiscais, e o Processo 16327.721486/2013-01:

(a) No Sistema da RFB, o processo 16327.721486/2013-01 corresponde ao de no
16327.721396/2013-11.
(b) Inscrição da Dívida, conforme resposta do contribuinte e Processo no
16327.721396/2013-11.
(c) Valores pagos, conforme comprovantes de pagamento com o Código 4088 -
“PGFN – Pagamento à Vista – PIS/COFINS – Instituições Financeiras e Cia
Seguradoras – Art. 39, Caput”, constante no Processo 16327.721396/2013-11.
(d) Valores dos encargos informados pelo contribuinte, porém, sem comprovantes
de pagamento.
(e) Valores das multas informados pelo contribuinte, porém, sem comprovantes
de pagamento.
(f) Consta no Processo 16327.721396/2013-11 que os débitos inscritos na Dívida
de nos 80.6.09.032188-09 e 80.6.09.032187-10 têm origem nos débitos inscritos
na de no 80.6.09.026576-98.
.. omissis..
Embora tenha relacionado os valores das multas e dos encargos, o contribuinte
não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos. O processo de no
16327.721486/2013-01 foi aberto em função da adesão do contribuinte aos
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
5
benefícios de que trata a Lei no 12.865/2013, para pagamento à vista dos débitos
da Cofins, após a comprovação da desistência das medidas judiciais que
contestavam a sua cobrança.
Importante transcrever o art. 39 da Lei no 12.865/2013:
Lei no 12.865/2013 - "Art. 39. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos à contribuição para
o Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, de que trata o Capítulo I da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, devidos por instituições
financeiras e equiparadas, vencidos até 31 de dezembro de 2013, poderão ser: (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) I - pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e
de ofício, de 100% (cem por cento) das multas isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros de mora e
de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; ou (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
.. omissis..
Depreende-se que a adesão aos benefícios da Lei no 12.865/13, para pagamento à
vista dos débitos para com a Fazenda Nacional, tem a redução de 100% (cem por
cento) das multas de mora e de ofício, de 100% (cem por cento) das multas
isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
.. omissis..
No Processo no 16327.721486/2013-01 (16327.721396/2013-11) consta a adesão
do contribuinte aos benefícios de que trata a Lei no 12.865/2013, art. 39, bem
como os comprovantes de pagamento à vista dos débitos administrados pela
PGFN, relativos ao PIS e à Cofins devidos por instituições financeiras, código de
arrecadação 4088, no valor total de R$ 43.579.117,54 (Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 8/2013, art. 1o, §4o, inciso I, e art. 3o, §2o, inciso I).
Ao optar pelo pagamento à vista dos débitos com a Fazenda Nacional, o
contribuinte recebeu os benefícios da redução de 100% das multas de mora e de
ofício, de 100% dos juros e de 100% dos encargos devidos à PGFN.
Nesse sentido, não procedem as alegações do contribuinte quanto ao pagamento
de multas e de encargos, no valor total de R$ 28.280.959,34, uma vez que nem ao
menos constam no referido processo e nem foram apresentados os respectivos
comprovantes de pagamento. Ou seja, essas despesas contabilizadas não foram
comprovadas.
.. omissis..
Pelo exposto, uma vez que não foram comprovadas com documentação hábil as
despesas lançadas no montante de R$ 28.280.959,34, cabe a sua glosa por falta
de comprovação, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Ademais, cabe ressaltar que não são dedutíveis como custos ou despesas
operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e
as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
6
pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 5o). O Parecer Normativo
no 61/79, item 4, esclarece que é multa compensatória quando tiver as seguintes
condições: (a) não ser excluída pela denúncia espontânea e (b) guardar
equivalência com a lesão provocada. Portanto, as multas de lançamento de ofício
e que são excluíveis pela denúncia espontânea não podem ser consideradas
dedutíveis.
No caso dos encargos de 20% impostos pela PGFN também não podem ser
considerados dedutíveis por não atenderem às regras de dedutibilidade previstas
no art. 299 do RIR/99, acima transcrito. Ou seja, não são despesas necessárias
para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa; e também não são as usuais ou normais no tipo de transação ou
operação da atividade empresarial. São encargos legais exigidos pela PGFN para
fins de cobrança de débitos federais inscritos em dívida ativa.
O Interessado em epígrafe contestou o lançamento fiscal, mediante Impugnação
às fls. 961/986, alegando, em síntese, que:
- são dedutíveis as despesas fiscais, conforme o detalhado no seguinte quadro:

- a parcela de encargos legais no valor de R$ 19.565.135,83 foi contabilizada na
Conta 8.1.9.99.00-6 – Outras Despesas Operacionais – Multas P/ Órgãos Fiscais
por equívoco, pois não se referia à multa;
- quitou os débitos objeto das Execuções Fiscais por meio do programa de
regularização de débitos instituído pelo art. 39 da Lei no 12.865/13, sendo que a
parcela de principal foi paga mediante DARF e foram anistiadas as parcelas de
multa de mora, no montante de R$ 8.715.823,51, e de encargos legais no
montante de R$ 19.565.135,83;
- apontou que “a Coordenação Geral de Tributação (“COSIT”) já se manifestou
sobre a questão, por meio da Solução de Consulta no 21, de 06/11/2013,
concluindo que as multas de mora, de natureza compensatória, na grandeza de
20%, cobradas na forma do art. 61 da Lei no 9.430/96, são dedutíveis na apuração
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL”
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
7
- os encargos legais devidos à D. PGFN tornam-se despesas incorridas, sendo
necessárias, usuais e normais a qualquer empresa que seja executada pela
Fazenda Pública e reconheça como devida tal parcela;
- “D. Autoridade Fiscal se limitou a alegar que as despesas com encargos legais
devidos à D. PGFN não seriam necessárias à Impugnante, mas não demonstrou de
fato porquê não o seriam;
- o C. CARF já analisou situação similar à presente, concluindo pela improcedência
de glosa de despesas com encargos legais devidos à D. PGFN, eis que não
comprovada a sua desnecessidade, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário: 2008 ENCARGOS
LEGAIS DEVIDOS DEPOIS DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. DESNECESSIDADE
NÃO DEMONSTRADA. Os encargos legais equivalem a honorários advocatícios arcados pelo
derrotado em ação judicial e não se sujeitam a glosa por desnecessidade afirmada em razão da sua
classificação como punição. (Acórdão no 1302-001.788, de 04/02/2016)
- Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e pelo julgamento procedente
desta Impugnação a fim de cancelar a compensação de ofício das parcelas do PF e
da BN CSLL, haja vista que:
i) A correta dedução das despesas glosadas no AC 2013, à luz dos arts. 251 e 274,
$ 1o, do RIR/99, art. 177 da Lei das S.A, e arts. 299 e 344, § 5o do RIR/99;
ii) A correta dedução da multa de mora de natureza compensatória à luz do art.
344 do RIR/99; e
iii) correta dedução dos encargos legais à luz do art. 299 do RIR/99.
- Subsidiariamente, pugna-se (i) pelo reconhecimento da improcedência do AI de
CSLL, haja vista a não aplicação das regras de (in)dedutibilidade do IRPJ à CSLL e
(ii) pelo cancelamento da autuação em caso de empate de votos no seu
julgamento.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO REAL. REDUÇÃO DE MULTA E ENCARGOS LEGAIS. LEI 12.865, DE 2013.
INDEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a parcela equivalente à redução
do valor das multas, dos juros e do encargo legal em decorrência do disposto no §
16 do art. 39 da Lei no 12.865, de 2013.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
8
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - CSLL
Em se tratando de exigência fundamentada na irregularidade apurada em
procedimento fiscal realizado na área do IRPJ, o decidido naquele lançamento é
aplicável, no que couber, aos lançamentos consequentes na medida em que não
há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Os presentes autos de infração reduziram em R$ 28.280.959,34 tanto o saldo do
prejuízo fiscal de IRPJ AC/2013 – de R$ 111.718.412,43 para R$ 83.437.453,09 – como o saldo de
base de cálculo negativa da CSLL AC/2013 – de R$ 98.075.588,12 para R$ 69.794.628,78, em razão
de despesas operacionais não comprovadas a saber: multas de mora e encargos legais que não
foram pagos no âmbito da PGFN.

PRELIMINARES
Alteração Critério Jurídico pela DRJ
Em razões preliminares, sustenta a recorrente que a decisão recorrida utilizou-se de
forma indevida de novos critérios jurídicos para manter o lançamento, ao arrepio do que prevê o
art. 146 do CTN. Assim, entende que a decisão recorrida extrapolou os termos em que foi posta a
lide pela Autoridade lançadora e por isso não poderia a decisão recorrida inovar no processo
administrativo e manter o lançamento por motivo absolutamente diverso.
Esta prática que consiste em mudança de critério jurídico de lançamento é ilegal e
contraria o princípio da boa-fé do contribuinte, de um lado. E de outro lado, quando ocorre,
representa insubmissão da administração a seus próprios atos, o que é inadmissível por implicar
violação do princípio da segurança jurídica.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
9
Porém, não foi isso que ocorreu no caso concreto. Veja-se como se manifestou a
fiscalização:
i) “Embora tenha relacionado os valores das multas e dos encargos, o contribuinte
não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos. O processo de no
16327.721486/2013-01 foi aberto em função da adesão do contribuinte aos
benefícios de que trata a Lei no 12.865/2013, para pagamento à vista dos débitos
da Cofins, após a comprovação da desistência das medidas judiciais que
contestavam a sua cobrança”;
ii) Ao optar pelo pagamento à vista dos débitos com a Fazenda Nacional, o
contribuinte recebeu os benefícios da redução de 100% das multas de mora e de
ofício, de 100% dos juros e de 100% dos encargos devidos à PGFN.
Nesse sentido, não procedem as alegações do contribuinte quanto ao pagamento
de multas e de encargos, no valor total de R$ 28.280.959,34, uma vez que nem ao
menos constam no referido processo e nem foram apresentados os respectivos
comprovantes de pagamento. Ou seja, essas despesas contabilizadas não foram
comprovadas.”
E agora o acórdão recorrido:
Na Tabela a seguir, comparo os valores enviados pela RFB à inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) – vide extratos do sistema Profisc às fls. 1.083/1.1111 – com
a quitação no âmbito da PGFN – vide às fls. 1.112/1.184, os extratos das Inscrições
DAU e dos 4 DARF com o código de receita 4088 (específico para o pagamento à
vista de PIS/COFINS na PGFN com o benéfico do art. 39 da Lei no 12.865/13):
[...]
Logo, de fato, não houve o pagamento da despesa com multas de mora e dos
encargos legais, no valor de R$ 28.280.959,34 (R$ 8.715.823,51 + R$
19.565.135,83). Ou seja, o contribuinte se aproveitou do benefício fiscal instituído
pelo art. 39 da Lei no 12.865/2013, a seguir transcrito:
A inovação do critério jurídico significa atribuir a fatos já conhecidos um novo
significado para o direito e não é esta a compreensão revelada pelo voto em questão. Não se
alterou a valoração dos fatos anteriormente realizada pela fiscalização.
Com efeito, se a Autoridade lançadora compreendeu que se tratava de despesas
operacionais não comprovadas, e a DRJ confirmou, dentro desta motivação, o lançamento, tanto
que afirmou que não houve o pagamento das despesas com multas de mora e dos encargos legais,
não há que se falar em alteração do critério jurídico.
Em nenhum momento há conflito entre dois atos decisórios, ou seja, entre o
lançamento e o acórdão recorrido, pois ambos entenderam pela existência da infração, em razão
de despesas operacionais não comprovadas. A meu ver, o fato de a decisão recorrida citar o §16
do art. 39 da Lei 12.865/2013, não representa alteração de critério jurídico, pois a decisão que
manteve o lançamento baseou-se na ausência de comprovação de despesas incorridas.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
10
Ainda que tal dispositivo leve à manutenção do lançamento, este fato também não
se caracterizaria com alteração de critério jurídico, sendo, no máximo, uma segunda motivação,
um reforço consignado pela decisão recorrida, que não teria o condão de alterar o fundamento
inicial consignado pela Autoridade lançadora.
Assim, rejeita-se a alegação de nulidade.
Mérito
Quanto ao mérito, sustenta a Recorrente que as despesas glosadas foram deduzidas
nos estritos termos da legislação de regência, notadamente os arts. 251 e 274, §1o, e ainda o art.
299, todos do RIR/99, dado tratar-se de despesas normais, usuais e comprovadas, que foram
deduzidas no período em que incorridas.
Vejamos com o Auditor-Fiscal tratou a matéria. Confira-se trecho do TVF (fls.
945/946):
ANÁLISE DOS FATOS E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Segundo o contribuinte, no montante de R$ 28.292.611,22, contabilizado na
conta 8.1.9.99.00-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS – MULTAS P/ORGAOS
FISCAIS, estão incluídos o valor de R$ 8.715.823,51, referente às multas de mora
de 20%, de natureza compensatória; e o valor de R$ 19.565.135,83, referente aos
encargos legais de 20% devidos à PGFN, perfazendo o montante total de R$
28.280.959,34.
Esses valores foram considerados dedutíveis na determinação do lucro real e da
contribuição social sobre o lucro líquido. Trata-se de diversas Execuções Fiscais,
em que menciona, para fins de cobrança de débitos da Cofins.
Para sustentar as suas alegações, o contribuinte apresentou cópia do Processo no
16327.721486/2013-01 (Processo administrativo: 16327.721396/2013-11) que
trata da sua adesão aos benefícios de que trata o art. 39 da Lei no 12.865/2013,
efetuando o pagamento à vista dos débitos da Cofins.
Dessa forma, compulsando esse processo acima e as informações prestadas pelo
contribuinte, elaboramos o quadro, a seguir, para melhor vizualizar os dados.

Observações:
(a) No Sistema da RFB, o processo 16327.721486/2013-01 corresponde ao de no
16327.721396/2013-11.
(b) Inscrição da Dívida, conforme esclarecimentos do contribuinte e Processo no
16327.721396/2013-11. (c) Valores pagos, no total de R$ 43.579.117,54,
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
11
conforme comprovantes de pagamento com o Código 4088 - “PGFN – Pagamento
à Vista – PIS/COFINS – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput”,
constante no Processo 16327.721396/2013-11.
(d) Valores dos encargos informados pelo contribuinte, porém, sem comprovantes
de pagamento.
(e) Valores das multas informados pelo contribuinte, porém, sem comprovantes
de pagamento.
(f) Consta no Processo 16327.721396/2013-11 que os débitos inscritos na Dívida
de nos 80.6.09.032188-09 e 80.6.09.032187-10 têm origem nos débitos inscritos
na de no 80.6.09.026576-98.
Embora tenha relacionado os valores das multas e dos encargos, o contribuinte
não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos. O processo de no
16327.721486/2013-01 foi aberto em função da adesão do contribuinte aos
benefícios de que trata a Lei no 12.865/2013, para pagamento à vista dos
débitos da Cofins, após a comprovação da desistência das medidas judiciais que
contestavam a sua cobrança.
Importante transcrever o art. 39 da Lei no 12.865/2013
[...]
Depreende-se que a adesão aos benefícios da Lei no 12.865/13, para pagamento à
vista dos débitos para com a Fazenda Nacional, tem a redução de 100% (cem por
cento) das multas de mora e de ofício, de 100% (cem por cento) das multas
isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal
[...]
No Processo no 16327.721486/2013-01 (16327.721396/2013-11) consta a adesão
do contribuinte aos benefícios de que trata a Lei no 12.865/2013, art. 39, bem
como os comprovantes de pagamento à vista dos débitos administrados pela
PGFN, relativos ao PIS e à Cofins devidos por instituições financeiras, código de
arrecadação 4088, no valor total de R$ 43.579.117,54 (Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 8/2013, art. 1o, §4o, inciso I, e art. 3o, §2o, inciso I).
Ao optar pelo pagamento à vista dos débitos com a Fazenda Nacional, o
contribuinte recebeu os benefícios da redução de 100% das multas de mora e de
ofício, de 100% dos juros e de 100% dos encargos devidos à PGFN.
Nesse sentido, não procedem as alegações do contribuinte quanto ao
pagamento de multas e de encargos, no valor total de R$ 28.280.959,34, uma
vez que nem ao menos constam no referido processo e nem foram
apresentados os respectivos comprovantes de pagamento. Ou seja, essas
despesas contabilizadas não foram comprovadas
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
12
No caso da dedutibilidade dos custos e despesas operacionais, transcrevemos o
artigo 299 do Decreto no 3000/99 (RIR/99):
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora: (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for
a designação que tiverem.”
Todas as despesas necessárias à atividade da empresa e à sua manutenção, que
sejam efetivamente incorridas e registradas no exercício de competência, com
base em documentação hábil, são dedutíveis.
Logo, anterior ao próprio exame da dedutibilidade da despesa, é requisito
essencial a comprovação da despesa. Somente após inequívoca demonstração
da sua existência, prosseguirá o exame de sua dedutibilidade, cotejando suas
condições com os requisitos impostos para tanto.
No período abrangido por esta fiscalização a contribuinte estava submetido ao
regime de tributação pelo lucro real, sendo assim, são aplicáveis os artigos 251 e
264 do RIR/99, a seguir:
[...]
Pelo exposto, uma vez que não foram comprovadas com documentação hábil as
despesas lançadas no montante de R$ 28.280.959,34, cabe a sua glosa por falta
de comprovação, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Em síntese, o Auditor discordou da dedução das despesas glosadas, primeiro, por
reputar não comprovadas via DARF de quitação e, segundo, por enquadrá-las em hipóteses de
indedutibilidade.
Pois bem. Como consabido, o art. 47 da Lei no 4.506/64, estabelece a regra geral
para que as despesas sejam consideradas operacionais e dedutíveis, quando se afigurarem usuais
ou normais e necessárias às atividades empresariais e à sua manutenção, na condição de pagas ou
incorridas. Tal dispositivo, à época dos fatos em análise, eram refletidos no art. 299 do RIR/99, nos
seguintes termos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
13
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
A dedutibilidade de uma despesa é definida em razão de ser operacional, isto é
necessária, paga ou incorrida e usual ou normal ao tipo de atividade da empresa.
Por despesa incorrida, entende-se aquela que é registrada no período em que
ocorrera, ou seja, quando se torna líquida e certa, independentemente de ter sido paga ou não,
em conformidade com o regime de competência.
Por despesa necessária, considera-se aquela “essencial a qualquer transação ou
operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras dos rendimentos”, nos termos do Parecer Normativo CST no 32/81.
Por despesa usual/normal, reputa-se aquela que “se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual,
costumeira e ordinária”, também nos termos do Parecer Normativo CST no 32/81.
No caso em tela, as despesas glosadas pela fiscalização foram incorridas no ano-
calendário de 2013, quando a Recorrente peticionou e obteve a homologação da desistência de
seu pedido inicial e renunciou, de forma expressa, irrevogável e irretratável, a quaisquer alegações
de direito nos autos do Mandado de Segurança no o 003438-48.2000.4.03.6100 e das Execuções
Fiscais, para fins de adesão ao programa de regularização de débitos instituído pelo art. 39 da Lei
no 12.865/13 (fls. 1034/1072).
A anistia prevista pela Lei no 12.865/13 estabeleceu, em seu art. 39, que na
hipótese de pagamento à vista dos créditos tributários, como ocorreu no presente caso, seria
concedida anistia de 100% das multas de mora, de ofício, isoladas, juros de mora e encargos legais
devidos, in verbis:
Art. 39. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos à contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, de que trata o Capítulo I da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, devidos por instituições financeiras e equiparadas, vencidos
até 31 de dezembro de 2013, poderão ser: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 100% (cem por cento) das multas isoladas, de 100% (cem por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; ou
(Redação dada pela Medida Provisória no 627/2003, convertida na Lei no 12.973,
de 2014) (...)
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
14
A Recorrente fez a opção pelo pagamento à vista dos créditos tributários objeto das
Execuções Fiscais e do Mandado de Segurança supramencionados, efetuando o recolhimento dos
valores devidos a título de principal (fls. 1073/1077), sendo eles considerados extintos conforme
Despacho de Encaminhamento (fls.1079).
Ou seja, aqueles débitos que se encontravam sub judice, justamente pelo fato da
Recorrente discordar da sua exigência, tornaram-se constituídos em definitivo com a
homologação judicial de sua desistência e renúncia do direito de infirmar a sua exigibilidade,
restando-lhe, apenas e tão somente, a sua quitação.
Ato seguinte, a Recorrente formalizou a adesão ao programa especial de
regularização de débitos instituído pelo art. 39 da lei no 12.865/13, confessando a sua exigibilidade
e o dever de quitação, o que fez mediante o pagamento à vista das parcelas de principal, obtendo
a anistia das parcelas de multa de mora, juros de mora e encargos legais, extinguindo aquela
(principal) e excluindo estas últimas (multa de mora, juros de mora e encargos legais), nos termos
do art. 156 e 175, III do CTN.
O efeito contábil e fiscal decorrente de tal adesão foi que as despesas oriundas dos
débitos constituídos em definitivo (principal, multa de mora, juros de mora e encargos legais)
tornaram-se incorridas e, por serem operacionais, dedutíveis na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL no período correspondente, no caso, ano-calendário 2013.
Note-se que seria de somenos relevância o efetivo pagamento das parcelas de
multa de mora, juros de mora e encargos legais, para fins de dedutibilidade fiscal, dado que,
comprovadamente, as despesas correspondentes se afiguraram incorridas mediante o
encerramento das disputas judiciais e, mais, com a confissão dos débitos, o que abrangeu não
somente as parcelas de principal, mas também os acréscimos moratórios correspondentes, neste
momento (em que incorridas as citadas despesas) constituiu-se em definitivo o crédito tributário
integral, refletindo-se na contabilidade da Recorrente e na apuração fiscal.
Perceba-se que a anistia conferida pelo art. 39 da Lei no 12.865/13 ocorreu em
momento posterior à data em que as citadas despesas se tornaram incorridas, ou seja, primeiro se
tornaram incorridas as despesas até então sub judice, e, após, por previsão legal específica, foi
concedida anistia das parcelas de juros e multa de mora, excluindo-as da composição do crédito
tributário a ser quitado.
Por fim, com referência ao §16 do art. 39 da Lei no 12.865/13, citado, diga-se de
passagem, no TVF (fls. 947), tal dispositivo diz respeito ao cômputo da receita decorrente da
anistia concedida pela Lei no 12.865/13, correspondente à redução de 100% da multa de mora e
encargos legais, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Compreendendo-se que a anistia é modalidade de exclusão do crédito tributário
nos termos do art. 175, II do CTN e tem, para fins contábeis e fiscais, o mesmo efeito que o perdão
de dívida, e ainda, que uma vez anistiados os valores de multa, juros e encargos, cabe ao devedor
lançar os valores perdoados a débito na conta do respectivo passivo, tendo como contrapartida
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
15
um lançamento a crédito em conta de receita, é de se analisar se a previsão contida no §16
encimado permite a anulação do efeito fiscal advindo do procedimento contábil realizado por
ocasião da anistia.
Dispositivo limiar já constou em outras normas que instituíram programas de anistia
ou de parcelamento do governo federal, a exemplo do art. 4o, § único da Lei no 11.941/2009, in
verbis:
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003.
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
O alcance do art. 4o, parágrafo único, da referida Lei, já foi analisado pelo CARF, que
exarou entendimento semelhante ao ora defendido, vinculando-se o dispositivo à possibilidade de
não computar a receita oriunda da anistia na apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Veja-
se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2009 LEI N° 11.941/2009 ("REFIS DA CRISE"). ANISTIA. RECEITA
ORIUNDA DE REDUÇÃO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS. EXCLUSÃO.
A receita oriunda da redução da multa, juros de mora e encargos legais
decorrente da fruição do benefício previsto na Lei 11.941/2009 é passível de
exclusão do lucro líquido, para efeito de apuração do Lucro Real, nos termos do
art. 4o. parágrafo único, da referida lei.
(Acórdão no 1201-001.646, de 11 de abril de 2017, Redator designado: Luis
Henrique Marotti Toselli)
Assim, ao prescrever de que “não será computada na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do PIS e da COFINS, a parcela equivalente
á redução do valor das multas, dos juros e do encargo legal, o §16 acima mencionado se refere à receita
correspondente, que é reconhecida na contabilidade por ocasião da anistia/perdão do montante da dívida.
Logo, não deve ser aplicado tal dispositivo legal, notadamente porque in casu trata-se de
discussão sobre a dedutibilidade de despesas nos termos da legislação em regência, dado tratar-se de
despesas incorridas, bem como normais, usuais e comprovadas, como antes visto.

Conclusão
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2018-11
16
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa da dedução de despesas no montante de R$ 28.280.959,34 na apuração do IRPJ e
da CSLL do AC 2013.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1271
DF CARF MF
Original